Tribunal: STF
Processo: HC 263395
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 995.828/MG, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve a prisão preventiva do agravante pela suposta prática de crimes previstos na Lei n.º 12.850/13 e na Lei n.º 11.343/06.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal devido à ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva e requer a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser mantida, considerando a alegação de ausência de fundamentação concreta e a concessão de liberdade provisória aos corréus.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A decisão de manter a prisão preventiva está concretamente fundamentada na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, uma vez que o agravante está foragido há mais de um ano.



    5. A evasão do distrito da culpa constitui motivação suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado da Quinta Turma.



    6. Não há identidade de situações fático-processuais entre o agravante e os corréus que receberam liberdade provisória, justificando tratamento diverso.



    7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é cabível, pois há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo desprovido.



    Tese de julgamento: “1. A evasão do distrito da culpa justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal. 2. A ausência de identidade de situações fático-processuais entre corréus justifica tratamento diverso em relação à prisão preventiva. 3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é cabível quando há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar” (doc. 1, p. 908).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese:



    26. Quanto ao Paciente, tem-se, resumidamente, que ele teve sua prisão preventiva decretada em agosto de 2021; esteve foragido; foi denunciado pelo cometimento de três crimes; foi condenado a aproximadamente 25 anos de reclusão em junho de 2022; a sentença penal condenatória foi cassada em abril de 2024 pelo TJMG, que substituiu a prisão daqueles que estavam presos por medidas cautelares; não pediu o recolhimento de seu mandado de prisão em abril de 2024, merecendo destaque a circunstância de o Juízo de primeiro grau ter determinado o recolhimento dos mandados de prisão e também inibido o peticionamento de pretensões similares às do corréu Farley em maio de 2024; não participou da audiência de outubro de 2024; pediu o recolhimento de seu mandado de prisão no final de outubro de 2024, o que foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau em dezembro de 2024.



    27. Em relação ao corréu Farley, verifica-se, sinteticamente, que ele teve sua prisão preventiva decretada em agosto de 2021; esteve foragido; foi denunciado pelo cometimento de nove crimes; foi condenado a aproximadamente 128 anos de reclusão em junho de 2022; a sentença penal condenatória foi cassada em abril de 2024 pelo TJMG, que substituiu a prisão daqueles que estavam presos por medidas cautelares; pediu autorização para se apresentar, cumprir mandado de prisão e converter prisão por medidas cautelares no final de abril de 2024, o que foi deferido pelo Juízo de primeiro grau em maio de 2024, que também determinou o recolhimento dos mandados de prisão e inibiu o peticionamento de pretensões similares; participou da audiência de outubro de 2024.



    28. No que diz respeito às peculiaridades das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, é de se destacar que o tratamento diferenciado e prejudicial dispendido ao Paciente não apresenta – data vênia – coerência jurídica, por múltiplas razões.



    29. Além de o Juízo de primeiro grau ter determinado o recolhimento de todos os mandados de prisão em 14/05/2024, o que por si só já justificaria e legitimaria a “postura de revelia” do Paciente a partir de então, foram ainda deferidos naquela data diversos benefícios ao corréu Farley (réu foragido e condenado a 128 anos de reclusão pelo cometimento de 9 crimes) sem aplicá-los/estendê-los ao Paciente (réu foragido e condenado a 25 anos de reclusão pelo cometimento de 3 crimes) ou aos demais corréus que estavam em circunstâncias análogas (doc. 1, pp. 11-12).



    Nesse contexto, aduz:



    33. Pelo que se tem nas r. decisões posteriormente proferidas pelo TJMG e STJ, verifica-se que estas se olvidaram, tal qual o Juízo de primeiro, de avaliar com a devida atenção o teor das decisões por este proferidas em maio de 2024, que explicitamente determinaram o recolhimento de todos os mandados de prisão e inibiram o peticionamento dos demais corréus para o fim de obterem o mesmo benefício conferido ao corréu Farley, registrando, em flagrante descompasso com tais decisões, que o mandado de prisão estaria vigente e que a situação do Paciente seria distinta e mais grave do que a do corréu Farley (doc. 1, p. 13).



    Ao final, requer:



    a) requer o deferimento da medida liminar para que seja recolhido o mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente, ou, se for o caso, seja determinada a substituição da prisão por uma das medidas cautelares impostas no art. 319 do CPP;



    b) pede o conhecimento e a concessão da ordem, para que seja ao final confirmado o requerimento liminar, com o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente;



    c) no caso de não atendimento aos itens “a” e “b”, pede, liminar e subsidiariamente, a substituição da prisão por uma das medidas cautelares impostas no art. 319 do CPP;



    d) requer a intimação do Dr João Paulo Todde Nogueira acerca de todos os atos processuais, notadamente o referente à sessão de julgamento do presente recurso perante a Turma, na qual pretende fazer sustentação oral (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 



    Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente expondo os seguintes fundamentos:



    [...]



    Na presente hipótese dos autos, verifica-se que o decreto encontra-se concretamente fundamentado para resguardar a aplicação da lei penal, uma vez que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente na data de 01/09/2023 não foi cumprido até o momento, encontrando-se o mesmo em local incerto e não sabido há mais de um ano - fl. 14.



    Cumpre registrar que “o entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal” (AgRg no RHC n. 194.775/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 26/6/2024).



    A propósito: AgRg no HC n. 886.094/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 25/6/2024; AgRg no HC n. 918.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/6/2024 e AgRg no HC n. 900.704/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 14/6/2024.



    De mais a mais, quanto a alegação de ofensa ao art. 580 do Código de Processo Penal, verifico que melhor sorte não socorre à defesa.



    Com efeito, o art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, nos casos de concurso de agentes, a decisão judicial benéfica proferida em recurso interposto por um deles aproveitará aos demais, quando não existirem circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que justifiquem tratamento diverso. Trata-se do efeito extensivo das decisões judiciais benéficas em matéria penal, que tem por objetivo garantir equidade e tratamento isonômico entre corréus que se encontrem na mesma situação fática e jurídica.



    Na presente hipótese, como bem pontuado pelo juízo de origem “a prisão do acusado foi mantida, ao contrário dos demais corréus, que compareceram em Juízo na audiência do dia 22/10/2024, pelo fato de o mesmo ter permanecido foragido. Ademais, já estava foragido e continuou em tal situação mesmo após cassação da sentença pelo e. TJMG, enquanto alguns acusados, naquela época, se apresentaram e se submeteram ao uso de tornozeleira eletrônica, como determinado pelo e. TJMG. Dessa forma, por considerar que o recorrente não goza da confiança deste Juízo e não merece as medidas cautelares deferidas àqueles que cumpriram as determinações judiciais relativas à privação de liberdade, desde a cassação da sentença, mantive a decretação de sua prisão preventiva” - fl. 837.



    [...]



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar (doc. 1, pp. 905-906 — grifei).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que a circunstância de o paciente permanecer foragido por mais de 2 anos, desde 1º/9/2023, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar a segregação cautelar.



    Para ilustrar essa assertiva, aponto os seguintes julgados: HC 239.314 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024; RHC 246.919 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27/11/2024; HC 210.039 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/3/2022; HC 106.438/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/3/2011; HC 225.817 ED/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/8/2023; e HC 226.340 AgR/MG, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/10/2023.



    Por fim, com relação ao pedido de extensão formulado com base no art. 580 do Código de Processo Penal — CPP, o acórdão impugnado salientou os seguintes aspectos:



    [...] como bem pontuado pelo juízo de origem “a prisão do acusado foi mantida, ao contrário dos demais corréus, que compareceram em Juízo na audiência do dia 22/10/2024, pelo fato de o mesmo ter permanecido foragido. Ademais, já estava foragido e continuou em tal situação mesmo após cassação da sentença pelo e. TJMG, enquanto alguns acusados, naquela época, se apresentaram e se submeteram ao uso de tornozeleira eletrônica, como determinado pelo e. TJMG. Dessa forma, por considerar que o recorrente não goza da confiança deste Juízo e não merece as medidas cautelares deferidas àqueles que cumpriram as determinações judiciais relativas à privação de liberdade, desde a cassação da sentença, mantive a decretação de sua prisão preventiva” - fl. 837 (doc. 1, p. 906).



    Compreendo, portanto, que, embora a decisão que decretou a prisão preventiva tenha sido, inicialmente, a mesma para todos os acusados, houve posterior substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, unicamente em relação aos corréus que se apresentaram em juízo para exercer sua defesa. Assim, não se verifica a necessária identidade fática e jurídica entre esses corréus e o ora paciente — que permanece foragido, o que afasta a aplicação do art. 580 do CPP.



     Nesse sentido, menciono os seguintes casos semelhantes:



    HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 580 DO CPP. SITUAÇÕES DISTINTAS ENTRE CORRÉUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. 1. A fundamentação declinada, de índole subjetiva e concretamente apurada, tanto afasta a pretensa identidade fática e jurídica entre os corréus (art. 580 do CPP), como se presta à manutenção da custódia do paciente, condenado a 14 anos e 6 meses de reclusão pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro e associação criminosa armada. 2. A remarcada reprovabilidade da conduta, na linha de precedentes desta CORTE, evidencia a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar. 3. Habeas Corpus indeferido (HC 175.239/PE, Relator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 17/6/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO. DESPROVIMENTO. SITUAÇÕES JURÍDICO-PROCESSUAIS DISTINTAS DOS CORRÉUS. 1. É necessário que as situações jurídico-processuais dos corréus sejam idênticas para que haja a pleiteada extensão dos efeitos da decisão de revogação da prisão preventiva do corréu ao agravante. 2. Situações distintas, uma vez que o corréu é primário e o agravante é multirreincidente. 3. Agravo regimental desprovido (HC 169.927 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2019).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em requisito autorizador previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da aplicação da lei penal. Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator